Tribunal: STF
Processo: ARE 1423921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da do Grupo Jurisdicional de Uberaba, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo labor exercido pela parte autora em decorrência da LC 100/07, respeitada a prescrição quinquenal; bem como a pagamento do valor correspondente à 03 (três) meses de férias prêmio adquiridas, com base na última remuneração (Doc. 6). 



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que ao conferir ao recorrido direito que assiste apenas aos servidores públicos efetivos, o Tribunal de origem violou o art. 37, IX, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta CORTE nos autos da ADI 4867, a qual declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, que efetivou servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública sem realização de concurso público. 



    Ao final, requer seja conhecido e provido e presente recurso, “para operar a reforma do v. acórdão recorrido, na parte que julgou procedente o pedido de indenização de férias-prêmio” (fl. 16, Doc. 8). 



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 280 e 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de demanda ajuizada por servidora pública contratada em regime temporário e posteriormente efetivada no cargo por meio da Lei Complementar Estadual 100/2007, do Estado de Minas Gerais, em que se requer indenização pelo não usufruto de férias-prêmio previstas na legislação estadual apenas para servidores públicos efetivos que ingressaram nos quadros da Administração Pública mediante realização de concurso público. 



    A sentença julgou procedente o pedido, bem assim o Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, ora recorrente, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 3-4, Doc. 6):



    “No caso em tela, verifico que foi julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sentença essa aplicada com observância ao instituto da prescrição quinquenal, a qual vislumbro acertada a decisão primeva. 



    (...)



    Quanto a obrigação de pagamento das férias prêmios e FGTS, entendo ser válida e devida, uma vez que a recorrente não usufruiu de tal direito, sendo assim, cabe ao Estado de Minas Gerais cumprir com a obrigação de indenização dos 3 (três) meses de férias prêmio não usufruídas, bem como, FGTS não prescrito. 



    No tocante a inércia da parte autora em não usufruir suas férias prêmio, a mesma não pode ser revertida em bônus para a Administração Pública, já que é vedado em nosso ordenamento jurídico o enriquecimento sem justa causa, posto que o efetivo exercício de suas atividades favoreceu o Estado. 



    Esse sentido é o entendimento jurisprudencial: 



    […]



    No que se refere ao valor, o cálculo deve atender ao disposto no artigo 3º do Decreto 44.391/2006, tendo como base a última remuneração recebida pela servidora: - “O pagamento das férias prêmio em espécie será calculado com base na última remuneração do servidor, considerando as parcelas inerentes ao exercício do cargo, excetuadas as parcelas eventuais e o pró-labore”. 



    Analisando o contracheque da parte autora, tendo em vista a exoneração ocorrida em dezembro de 2015, para a conversão das férias prêmio será levada em consideração a remuneração de ID235099146 – Pág. 1, o que corresponde apenas ao vencimento do cargo PEBD1/A, excluídas as vantagens eventuais recebidas. 



    No caso em comento, fica evidente o direito de conversão das férias prêmio e FGTS não prescrito, para remuneração, portanto fica claro que, o presente recurso não merece prosperar. 



    Registro que, a sentença deve ser mantida “in totum” por seus jurídicos e legais fundamentos.”



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que, tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias- prêmio.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.



    2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.” (RE 1.358.592-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. para acórdão Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Em casos bem semelhantes, citem-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1.371.419, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/3/2022; ARE 1.372.344, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/3/2022; e RE 1.368.101, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido relativamente às férias prêmio.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente